Tribunal: TJDFT
Processo: 0744099-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744099-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por YURI BATISTA DE OLIVEIRA em favor de MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 65193456), no processo n.o 0740435-63.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 65193450), o impetrante narra que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 30/09/2023 e está há mais de 353 dias preso. Argumenta que, transcorrido o trâmite regular do processo, realizada a audiência de instrução e julgamento e após a juntada dos memoriais pelas partes, a polícia civil encaminhou o laudo n.o 70795/2023, e, sem determinar nova vista às partes, proferiu-se sentença condenando o paciente. Acrescenta que foi interposta Apelação Criminal, a qual foi julgada pela 1a Turma Criminal, que cassou a sentença para que fosse oportunizado às partes prazo para se manifestarem sobre o laudo acostado e apresentados novos memoriais. Sustenta que a instrução já estava encerrada e não poderia a PCDF juntar o laudo na forma aprazada, de modo a tumultuar a marcha processual. Defende não ter ocorrido a reavaliação da prisão do paciente, no prazo de 90 dias, como determina o art. 316 do CPP, e que estaria caracterizado o excesso de prazo da prisão, sem qualquer culpa a ser imputada ao paciente. Afirma que o paciente tem endereço fixo e trabalha de motoboy, além de ter uma filha menor de 12 anos que depende de seu sustento. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, pede a concessão de prisão humanitária. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais (processo n.o 0740817-90.2023) que o paciente foi preso em flagrante, em 29/09/2023, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput e §1o, IV, da Lei n.o 11.343/2006, bem como no art. 329, caput, e art. 331, caput, ambos do Código Penal (Id 173786477 dos autos originários). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 173797237 dos autos originários): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, diante da possível reiteração na prática delitiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS TEIXEIRA ALMEIDA (...).” Na época, impetrou-se Habeas Corpus contra a prisão preventiva do paciente, inclusive argumentando que o flagrante teria sido preparado. Naquela oportunidade, a 1a Turma Criminal denegou a ordem. Confira-se a ementa do julgado: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. No caso de tráfico de drogas, que se trata de crime de ação múltipla, ainda que o agente policial tenha induzido o paciente a lhe vender a droga, restou comprovado que ele a tinha em depósito, antes de trazê-la consigo e tentar aliená-la ao policial. Assim, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. Precedentes. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal, bem como das informações prestadas pelo Juízo de origem, o qual mencionou que o paciente apresenta pelo menos três passagens anteriores por supostos tráficos, nas datas de 20/07/2020, 19/03/2021 e 23/12/2021. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1770581, 0742057-20.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023.) A denúncia foi oferecida imputando ao paciente a prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, bem como nos artigos 329, caput, e 331 do Código Penal (Id 175008556 dos autos de origem). Em seguida, foi apresentada resposta à acusação (Id 176725030 dos autos de origem) e, na sequência, houve o recebimento da denúncia (Id 178729671 dos autos de origem) e a audiência de instrução foi realizada (Id 184697532 dos autos de origem). Nessa oportunidade, determinou-se à Polícia Civil que juntasse aos autos o laudo de quebra de sigilo dos dados do aparelho celular do paciente, bem como o laudo de exame de substância definitivo. Entretanto, referidos laudos apenas foram acostados apenas após a apresentações dos memoriais pelas partes (Id 188699262 dos autos de origem) e, por conta desse fato, a sentença de Id 189361587 foi cassada. Eis a ementa do acórdão: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JUNTADA DE LAUDO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO OPORTUNIZADA VISTA À DEFESA. OFENSA CONCRETA AO DIREITO DE DEFESA. 1. A tese de inépcia da denúncia deve ser veiculada antes da sentença condenatória, sob pena de preclusão (art. 569 do CPP). 1.1. De qualquer forma, no caso analisado, a denúncia atendeu devidamente a previsão legal do art. 41 do CPP, pois contém suficiente descrição da conduta, as elementares e circunstâncias do crime, além de apontar corretamente a capitulação jurídica, o que possibilitou ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O chamado flagrante preparado se configura quando um terceiro agente provoca a prática de um delito, que, pelas providências adotadas pelo próprio provocador, não vem a se consumar, afigurando o crime impossível. Ademais, nos termos do Enunciado de Súmula no 145 do STF: “não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação”. Assim, não haverá crime somente com a presença dos dois requisitos, quais sejam, preparação do flagrante e não consumação do delito. 2.1. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e de natureza permanente, e, no caso, o réu o consumou antes mesmo de eventual ação provocadora da polícia quanto à possível venda da substância, na modalidade trazer consigo e transportar, na medida em que ele levou em sua moto, para os fins de difusão ilícita, diversas substâncias entorpecentes. 3. A juntada de Laudo pericial, utilizado como fundamento da condenação, somente juntado aos autos após as alegações finais, constitui ofensa ao exercício do contraditório e do amplo direito de defesa. 3.1 No presente caso, devem ser anulados os atos processuais posteriores à juntada do referido laudo, dando-se vista às partes para manifestação antes da prolação de nova sentença. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1914065, 0740817-90.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 06/09/2024.) Depreende-se do voto condutor do acórdão que o processo foi anulado a partir da juntada do referido laudo. Como o processo retornou para novo julgamento, requereu-se o relaxamento da prisão do paciente, o qual restou indeferido: “(...) A pretensão, no mérito, não deve prosperar. Isso porque, embora a Defesa do requerente esteja certa ao sustentar que houve reforma do julgado, com determinação de retorno dos autos à primeira instância a fim de receber novo julgamento, não corresponde à realidade processual a afirmação de que a instrução não foi encerrada. Primeiro, me parece importante observar os limites do acórdão, cujo dispositivo segue abaixo transcrito: “Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu para anular os atos processuais a partir da juntada do Laudo 53.2010/2024, inclusive a sentença, e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que outra sentença seja proferida após manifestação das partes sobre o referido laudo.” Ou seja, os limites da determinação são muito claros, retornar os autos à vara de origem para prolação de outra sentença, após manifestação das partes sobre o laudo, juntado aos autos durante o momento em que já estavam conclusos para sentença. Segundo, fixado esse ponto de partida, não existe espaço para nova instrução, mas apenas para garantir às partes processuais o contraditório sobre o laudo juntado ao processo, com imediata prolação de nova sentença de mérito após o regular contraditório. Nesse ponto, inclusive, já houve despacho desta unidade judiciária, publicado em 1o de outubro de 2024, abrindo vistas às partes para cumprir o contraditório. Terceiro, a instrução sobrou encerrada e isto ressai de uma clareza solar quando analisamos a ata de audiência, cujo trecho que importa à presente análise segue adiante transcrito: “Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Declaro encerrada a instrução. A pedido do acusado, OFICIE-SE à VEP a fim de que seja avaliada a possibilidade de atendimento psicológico ao acusado, que alegou estar com quadro de depressão. DEFIRO os pedidos das partes. INTIME-SE a Polícia Civil do Distrito Federal, via sistema, requisitando a juntada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, do laudo de quebra de sigilo dos dados do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) e do Laudo de Exame de Substância definitivo. Noutro giro, permito às partes a apresentação de alegações finais por memoriais. Desta feita, após a juntada dos laudos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa, nesta ordem, para a apresentação de memoriais no prazo sucessivo de cinco dias. Oportunamente, venham os autos conclusos para sentença”” Quarto, o segundo grau de jurisdição, ao determinar a baixa dos autos para prolação de nova sentença, até podia fazê-lo, mas deixou de revogar a prisão cautelar do requerente, deixando de apontar qualquer ilegalidade ou irregularidade na custódia cautelar. Quinto, a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição se deu no próprio interesse da Defesa, bem como a previsão da revisão nonagesimal não induz automática ilegalidade capaz de determinar o relaxamento ou a revogação da cautela prisional. Ou seja, sob o aspecto da legalidade da cautela prisional, com a devida vênia da diligente Defesa, não há como visualizar mácula ou ofensa capaz de determinar a necessidade do pretendido relaxamento, especialmente quando se observa que não existe um alongamento injustificado do prazo. Ora, a instrução criminal sobrou encerrada em aproximados 03 (três) meses e a sentença de primeiro grau foi publicada em menos de 06 (seis) meses da data dos fatos processados. O recurso de apelação também foi julgado dentro de prazo razoável e mesmo considerando a necessidade de prolação de nova sentença não é possível visualizar um alongamento injustificado do prazo. O que eiva de ilegalidade a prisão, na verdade, é o excesso ou alongamento INJUSTIFICADO do prazo, que, com a devida vênia, não me parece a hipótese dos autos. De mais a mais, reitero, dos supostos delitos, o tráfico é apenado com reclusão superior a quatro anos. Além disso, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da premissa da presença da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Já sobre a necessidade da cautela prisional, observo que persiste escorada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, porquanto além de outras passagens criminais, o requerente já ostenta sentença penal condenatória irrecorrível, inclusive por tráfico, apta a configurar maus antecedentes específico, circunstâncias capazes de sugerir que sua liberdade constitui risco às garantias legalmente previstas. Por fim, sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária, para além da extrema excepcionalidade da medida, de rigor observar que se trata de providência prevista para aquele que seja a única pessoa capaz de prover os cuidados da criança ou pessoa com necessidades especiais, o que não me parece ter sobrado provado nos autos. Assim, sem embargo de compreender as dificuldades que a prole do requerente esteja experimentado em função da segregação corporal, não há cenário para concessão de prisão domiciliar. Isto posto, com suporte nestes fundamentos, INDEFIRO os pedidos e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do requerente. (...)”. (Grifo nosso). Registre-se, primeiramente, que se encontra superada eventual violação ao disposto no parágrafo único art. 316 do Código de Processo Penal, pois a segregação cautelar foi reavaliada pelo Juízo de origem ao ser provocado pela parte para se manifestar sobre o excesso de prazo. Recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese dos autos, como bem pontuou o Magistrado a quo, a instrução processual já foi encerrada. Embora o acórdão tenha declarado a nulidade dos atos processuais após a juntada dos laudos, inclusive da sentença, não abrangeu a audiência de instrução. Desse modo, tendo em vista que o Magistrado a quo determinou, em 1o/10/2024, vista às partes para que seja prolatado novo julgamento, não se constata, ainda, demora apta a configurar excesso de prazo na prisão. Na mesma esteira: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado contra criança de 9 anos de idade e importunação sexual contra adolescente de 16 anos de idade. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. Na hipótese em questão, o processo vem tendo regular andamento na origem, pois a prisão ocorreu em 15/3/2020, a denúncia foi recebida aos 26/3/2020 e a sentença foi proferida dia 17/10/2021. Ademais, a sentença foi anulada em 6/3/2023, de modo que a instrução permanece encerrada. Assim, apenas uma delonga desarrazoada por parte do Juízo de piso para proferir nova sentença poderia ocasionar o excesso, o que não se constata por ora. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ILEGALIDADE FUNDADA EM SUPOSTA ANULAÇÃO DO FEITO BUSCADA EM OUTRA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER CONSTRANGIMENTO FUTURO. WRIT JULGADO MONOCRATICAMENTE, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, COM A FASE INSTRUTÓRIA JÁ ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Agravante foi condenado às penas de 73 (setenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 847 (oitocentos e quarenta e sete) dias-multa, como incurso nos arts. 2.o, caput, e §§ 2.o 3.o, da Lei n. 12.850/2013; 158, § 1.o (por sete vezes), do Código Penal, e 1.o, caput e § 4.o, da Lei n. 9.613/1998. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para reconhecer a nulidade da Ação Penal n. 0017583-79.2016.8.26.0602 a partir da instrução oral, por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, com a renovação do ato. 2. O writ originário denegou a ordem originária, que buscava relaxar a custódia cautelar por excesso de prazo, ressaltando a complexidade do feito, a contribuição da Defesa para o entrave processual - inclusive pendem de julgamento habeas corpus e reclamação buscando anular a instrução e deferir diligências -, bem como ter o Juízo processante adotado as providências necessárias ao regular andamento processual, pois já renovou a audiência anulada pelo Pretório Excelso, o que afasta a alegação de demora injustificada e impede o reconhecimento de desídia estatal na condução do feito. 3. Deneguei monocraticamente a ordem porque se buscou reconhecer excesso de prazo de forma hipotética, diante possível concessão da ordem para determinar fosse renovada a instrução nos autos do HC n. 744.002/SP. De todo modo, superada a tese de excesso de prazo, uma vez que concedi parcialmente a ordem na impetração conexa para determinar o desentranhamento apenas da ata de audiência de testemunha anulada pelo Pretório Excelso e da sentença condenatória, também anulada, determinando o prosseguimento do feito. 4. Friso que o Acusado responde por diversas infrações penais, pelas quais já foi condenado a elevada pena, em regime fechado, e sequer impugna os fundamentos da custódia cautelar, não sendo possível revogar a constrição pela alegada demora na prolação da sentença, após encerrada a instrução. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 743.990/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 3/10/2022.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SENTENÇA DO JÚRI ANULADA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a segregação cautelar está justificada e se mantém atual, pois o Magistrado, ao pronunciar o acusado, destacou permanecerem os motivos que justificaram a decretação da prisão no início da marcha processual, para a garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade do agravante, revelada na gravidade em concreto do crime de homicídio qualificado, em tese, em que o agente desferiu uma facada nas costas da vítima, a qual veio a óbito, motivado por disputa acerca de 1 (um) litro de cachaça. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade de manutenção da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o agravante foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a anulação da sentença (29/10/2019) e a presente data, além da excepcional situação de pandemia, inexiste a ocorrência de excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, inclusive porque já foi recomendado ao Juízo de origem seja dada estrita preferência ao presente caso na designação de nova data para sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 587.992/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020.) Constata-se que a prisão do paciente foi mantida para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. Além disso, o paciente é portador de maus antecedentes e foi condenado por crime de tráfico, como mencionou a decisão impugnada. No que concerne à incidência do inciso III do art. 318 do Código de Processo Penal ao caso, o paciente não comprovou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da filha menor de idade, pois apesar de a genitora ter entregado a infante ao Conselho Tutelar, não demonstrou a impossibilidade de os avós paternos cuidarem dela. Assim, muito embora o paciente seja pai de uma criança menor de idade, tal circunstância, aliada às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Na mesma linha, os julgados a seguir colacionados: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes - premissa não atendida no caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que "o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP" (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). 3. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crimes de homicídio, na modalidade tentada, incabível a prisão domiciliar perseguida. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1723254, 07232228120238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (DUAS VEZES). DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISAO. NÃO CARACTERIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. HC 143.641/SP. ART. 318-A, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC no 143.641, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 3.1 Todavia, o próprio precedente da Corte Suprema ressalvou estarem excetuados à medida os casos de crimes praticados por essas mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3.1 Do mesmo modo é a disposição contida no art. 318-A, do CPP, que não se enquadram na hipótese dos autos. 4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1716395, 07210177920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Desse modo, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Logo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR